Tribunal: TJSP
Processo: 2052026-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052026-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante SILVANA
HELENA DE PAULA e Paciente HUMBERTO APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052026-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.181
HC No 2052026-43.2020.8.26.0000 Araçatuba
IMPETRANTE: SILVANA HELENA DE PAULA
PACIENTE: HUMBERTO APARECIDO DA SILVA
HABEAS
CORPUS

Execução
Criminal

Livramento
condicional

Impossibilidade

Pandemia de COVID-19 que não afasta o direito da
coletividade à paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Silvana Helena de Paula em favor de HUMBERTO
APARECIDO DA SILVA, alegando que este sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba, fundado no indeferimento de pedido de livramento condicional.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente
preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedido ao paciente o livramento
condicional.
A liminar foi indeferida (fls. 40). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 44), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 51/52). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052026-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Segundo consta, o paciente cumpre pena referente a
6 execuções, com término previsto para 19/04/2022 (fls. 44).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão do livramento
condicional ao paciente na presente via, haja vista que a decisão à fls. 45/47, a
qual indeferiu o ora pleiteado e concedeu a progressão ao regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052026-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
foi devidamente fundamentada, havendo exame criminológico, ainda recente,
desfavorável ao deferimento do benefício ao paciente, veja-se:
“Realizado o exame criminológico com o fim de
apreciar o pedido de livramento condicional anteriormente formulado pelo
executado, o laudo pericial foi conclusivo pela inaptidão do mesmo à
progressão de regime (págs. 32/33), razão pela qual, foi indeferida a
concessão do benefício em 07/02/2020.
Portanto, mostra-se prematura a reiteração do
pedido, não obstante a LEP não vede nem fixe prazo para reiteração de
pedidos, isso porque a situação peculiar do sentenciado não se modificou em
tão curto espaço de tempo” (fls. 46).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator